Tribunal: STF
Processo: ADC 45
Classe: ADC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios. Revogação da norma. Pedido prejudicado.



I. Caso em exame



1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, que tratam da inexigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios.



2. Fato relevante. As normas impugnadas foram revogadas pela Lei nº 14.133/2021, que entrou em vigor no dia 30.12.2023.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de aditamento da petição inicial, a revogação das normas que constituem o objeto da ação declaratória de constitucionalidade causa a perda de objeto.



III. Razões de decidir



4. A revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. Precedentes.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga prejudicado.



_______________________________ 



Dispositivos relevantes: Lei nº 8.666/1993, arts. 13, V, e 25, II.



Jurisprudência citada: ADI 4.571 AgR (2018), Rel. Min. Marco Aurélio, ADPF 425 (2018), Rel. Min. Edson Fachin, ADI 4.389 AgR (2018), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    1. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993. Discute-se a constitucionalidade da contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação.   



    2. Determinei a intimação do requerente para que se manifestasse sobre a vigência dos dispositivos e a necessidade de aditamento da petição inicial. Em resposta, o requerente informou que, com a entrada em vigor da Lei n.º 14.133/2021 em 30.12.2023, a Lei nº 8.666/1993, objeto desta ação, foi revogada. Afirma que “esvaece a razão de ser da apreciação em sede de controle concentrado dos dispositivos revogados, restando como medida terminativa a assunção da perda de objeto”.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4. A presente ação declaratória de constitucionalidade tem por objeto os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993. Tal ato normativo foi revogado pela Lei nº 14.133/2021, que entrou em vigor em 30.12.2023.  



    5. Deve-se aplicar, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. A título exemplificativo, vejam-se os seguintes precedentes:  



    “DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo”



    (ADI 4.571-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 20.09.2018).  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 



    1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 



    2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Ação julgada prejudicada”



    (ADPF 425, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 10.10.2018).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 



    2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental não provido”



    (ADI 4.389-AgR, sob a minha relatoria, j. em 28.09.2018).  



    6. Por fim, ressalto que a questão central em discussão nesta ação - a constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993 - encontra-se em análise no RE 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 309 da repercussão geral. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a ação declaratória de constitucionalidade.  



    Publique-se.



Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator